Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. VISITAS SUPERVISIONADAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO NO JULGADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3°, III, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO PARENTAL. LEI 12.318/2010. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. CONVÍVIO ENTRE PAI E FILHO. LIGAÇÕES DIÁRIAS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio do venire contra factum propium, derivado da cláusula geral da boa-fé objetiva, proíbe que um dos litigantes adote comportamento contraditório com sua própria atitude anterior (art. 5o, do CPC), frustrando expectativas geradas na outra parte em razão de sua conduta originária. 1.1 Na hipótese, a apelada agiu de forma contraditória, porquanto manifestou expressamente seu desinteresse em apresentar recurso e, em ato posterior, formulou pedido adesivo, comportando-se de maneira contraditória, inadmissível no ordenamento jurídico.

2. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC. Deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC). 2.1

3. Compete ao juiz apreciar as provas constantes dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371, do CPC.

4. As visitas supervisionadas do apelante/genitor, como pontuado na análise da preliminar acima mencionada, e que ora reitero, foram determinadas em razão da preocupação da genitora, detentora da guarda unilateral da criança, para com os cuidados especiais e necessários a serem despendidos ao filho, os quais, nada obstante possam ser satisfatoriamente observados pelo pai, certamente, por se tratar de uma criança portadora de necessidades especiais, o auxílio da avó paterna não trará nenhum prejuízo ao genitor, tampouco desabonará o “apego emocional e admiração” que o infante demonstra ter pelo apelante, tão ressaltados pelo recorrente e descritos no laudo psicossocial, pelo contrário, irá fortalecer o núcleo de proteção da criança, além de contribuir para uma visitação sem atropelos, com divisão de tarefas, minorando, ou até mesmo, evitando, episódios de discórdia entre os genitores, as quais só prejudicam a criança.

5. A sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido da parte autora ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pela parte ré. No aspecto subjetivo é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais. 5.1. Sendo a sentença citra petita por omissão quanto ao exame de pedidos formulados na origem, pode o tribunal apreciar de imediato estes pedidos, caso o processo se encontre em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3°, III do CPC.

6. Conforme preceitua o artigo 2o, da Lei no 12.318/2010, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este, hipótese não verificada nos autos.

7. O fato de a parte autora ter defendido, em sua narrativa inicial, a possibilidade de seu filho estar sofrendo lesões nos dias de visitação do genitor e sobrevir laudo pericial atestando a inexistência dessa suspeita, tal circunstancia não subverte em alteração da verdade dos fatos, tampouco se aperfeiçoa às hipóteses previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé rejeitada.

8. Ausentes nos autos provas bastantes a comprovarem o efetivo risco à criança em contatar seu genitor por telefone, necessário se faz reformar em parte a sentença para inserir a possibilidade de convívio entre pai e filho (art. 227, da CF e artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente), com hora designada, a fim de resguardar o pleno desenvolvimento do infante, mormente diante da condição que seu estado de saúde requer.

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo não conhecido.